Tribunal: TJPA
Processo: 0801453-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801453-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO ADRIANO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO AO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Ronaldo Adriano contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelo juízo de origem, diante da inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica do requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência financeira e a necessidade de comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige prova da insuficiência de recursos, conforme disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4. O artigo 99, § 3º, do CPC prevê presunção relativa da alegação de hipossuficiência, podendo ser afastada quando houver indícios de capacidade financeira do requerente.

5. O agravante celebrou contrato de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 200.000,00, com prestações mensais de R$ 4.828,82, evidenciando capacidade econômica incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.

6. Documentos anexados aos autos, como fatura de energia elétrica de R$ 1.422,15, reforçam a ausência de vulnerabilidade financeira do recorrente.

7. Não foram apresentados comprovantes de renda, extratos bancários ou outros documentos capazes de demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas judiciais.

8. O direito ao parcelamento das custas deve ser garantido ao recorrente, conforme previsão do artigo 98, § 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira do requerente; 2. A concessão da gratuidade da justiça exige prova concreta da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência; 3. O direito ao parcelamento das custas deve ser garantido quando constatada a impossibilidade de pagamento integral imediato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 6º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.03.2019; TJ-SP, AI nº 22476439620248260000, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 26.09.2024; TJ-MG, AI nº 10000220586168001, Rel. Des. João Cancio, j. 14.06.2022; TJ-SE, AI nº 00094018420228250000, Rel. Des. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, j. 07.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801453-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
RONALDO ADRIANO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por RONALDO ADRIANO em face da decisão monocrática de id. 24850375 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o interlocutório guerreado em todos os seus termos.

Recurso de agravo de instrumento julgado ao id. 24850375, pelo que transcrevo a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. DIREITO AO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por RONALDO ADRIANO contra decisão do Juízo da Vara Única de Rio Maria/PA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao verificar indícios de capacidade financeira do requerente.

2. O Agravante alegou não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família, requerendo a concessão da assistência judiciária gratuita.

3. O Juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de comprovação da hipossuficiência, determinando o pagamento das custas iniciais no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se o Agravante preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência financeira e a necessidade de comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

6. O artigo 99, § 3º, do CPC prevê presunção relativa da declaração de hipossuficiência, podendo ser afastada quando houver indícios de capacidade financeira.

7. O Agravante possui contrato de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 200.000,00, assumindo prestações mensais de R$ 4.828,82, o que demonstra capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência.

8. Documentos juntados aos autos, como fatura de energia elétrica no valor de R$ 1.422,15, reforçam a ausência de vulnerabilidade financeira do requerente.

9. Não foram apresentados comprovantes de renda, extratos bancários ou outros elementos que evidenciem a impossibilidade de pagamento das custas judiciais.

10. Diante da inexistência de comprovação da hipossuficiência, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, garantindo, entretanto, o direito ao parcelamento das custas iniciais, conforme art. 98, § 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira do requerente; 2. O direito ao parcelamento das custas deve ser garantido quando constatada a impossibilidade de pagamento integral imediato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 6º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.03.2019; TJ-SP, AI nº 22476439620248260000, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 26.09.2024; TJ-MG, AI nº 10000220586168001, Rel. Des. João Cancio, j. 14.06.2022; TJ-SE, AI nº 00094018420228250000, Rel. Des. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, j. 07.10.2022.

Irresignada, a parte demandada interpôs AGRAVO INTERNO (id. 25140572) sustentando que não pode arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e/ou família, estando sua hipossuficiência econômica devidamente galgada na declaração de hipossuficiência já juntada aos autos. Assim, pugna pela reforma da decisão monocrática no sentido de conceder os benefícios da justiça gratuita indeferido pelo juízo
a quo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado
a quo
.

O Douto Juízo
a quo
indeferiu o benefício da justiça gratuita asseverando que a parte embargante não trouxe aos autos a comprovação de sua insuficiência financeira.

Da detida análise do caderno processual, não assiste razão à parte agravante quanto ao benefício da gratuidade de justiça, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida.

Com efeito, a Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos para concessão da isenção das custas e demais despesas processuais passou a ser exigida em atendimento ao texto legal vigente.

Com a vigência do atual Código de Processo Civil, apesar de o § 3º do art. 99 determinar presumir-se "
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
", a presunção é relativa, necessária a comprovação da alegada hipossuficiência.

Ao revés do sustentando pela parte agravante, esta possui indícios de capacidade econômico-financeira a suportar o pagamento das custas processuais sem o prejuízo de seu sustento e/ou de sua família. Vejamos:

A parte agravante RONALDO ADRIANO contratou Cédula de Crédito Bancário de aproximadamente R$ 200.000,00 , assumindo o pagamento de parcelas mensais no importe de R$ 4.828,82 (id. 110782161 – pág. 2 dos autos de origem) – equivalente a mais de 03 salários mínimos vigentes, o que já contradiz sua alegação de hipossuficiência.

Ademais, durante todo o feito, o agravante se qualifica como PRODUTOR RURAL/EMPRESÁRIO, mas não há nos autos qualquer demonstração dos rendimentos auferidos com tal atividade empresarial. Colaciono julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA – RÉU QUE SE QUALIFICOU COMO EMPRESÁRIO – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA QUE COMPROVA A SUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22476439620248260000 São Paulo, Relator: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 26/09/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Soma-se a isso o fato de que junta aos autos fatura de energia elétrica no montante de R$ 1.422,15 (id. 110782157 dos autos de origem), ou seja, superior ao salário mínimo nacional à época, o que fragiliza sua mera alegação.

Por fim, mas não menos importante, também não há nos autos cópia de CTPS, extratos bancários e/ou cartões de crédito, declaração de isenção de imposto de renda, dentre outros documentos comprobatórios de sua capacidade econômico-financeira.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. I - E necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceitua o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC. II - Considerando que as partes requerentes não trouxeram aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, as suas alegadas condições de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal. (TJ-MG - AI: 10000220586168001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA- DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI Nº 1.060/50 E NO ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BENEFÍCIO QUE DEVE SER INDEFERIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 202200824382 Nº único: 0009401-84.2022.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade - Julgado em 07/10/2022) (TJ-SE - AI: 00094018420228250000, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 07/10/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032292-18.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO AMORIM DA SILVA Advogado (s): ISABELA CARRA SCHIOCHET AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO § 2.º DO ART. 99, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas desfavorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. 2. Para obter o benefício, não basta que a parte declare que não está em condições de pagar as despesas processuais, mas demonstrar a necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o artigo 5.º, LXXIV, da Constituição Federal. 3. O Agravante não trouxe elementos que apontem de forma inequívoca para a alegada hipossuficiência financeira. 4. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032292-18.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante RAIMUNDO NONATO AMORIM DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, . (TJ-BA - AI: 80322921820228050000 Desa. Regina Helena Ramos Reis, Relator: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. - A Constituição em seu artigo 5º, LXXIV assegura a assistência jurídica gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos. Congruente com a norma constitucional o artigo 99, § 2º do CPC - Inexistentes nos autos elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira das postulantes, a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida impositiva. (TJ-MG - AI: 14722839620238130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 03/10/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)

É cediço que se tratando de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

No entanto, tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

In casu
, há elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente.

Não diverge o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão . 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes . 4. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2149198 RS 2022/0178881-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

É importante frisar, ainda, que a gratuidade processual constitui exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido apenas àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal.

Nesse contexto, não há como reconhecer a incapacidade financeira da parte agravante, pelo que mantenho a decisão interlocutória guerreada.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025